Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CURSO DE ENSINO SUPERIOR EM ANDAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA.

1. O dever de alimentos pode se originar do poder familiar quando destinado aos filhos menores ou da relação de parentesco, fundado no princípio da solidariedade, quando voltado para filhos maiores estudantes ou incapazes.

2. A prestação de alimentos aos filhos que já atingiram a maioridade somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, a exemplo de formação escolar de ensino superior ou realização de curso técnico, ou a efetiva comprovação da incapacidade de sustento por parte do alimentante.

3. Deu-se provimento ao recurso.